Tribunal: TJMT
Processo: 1025661-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025661-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CLÁUDIA E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Vara Especializada da Saúde), que, nos autos da Ação Civil Pública de Internação Compulsória n. 1018417-97.2020.811.0002, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a internação compulsória do paciente Itamar Alves dos Santos, para o tratamento de dependência química.
O Recorrente noticia que:
(...) consoante elementos de informação obtidos no bojo do Procedimento Administrativo n.o 000822-053/2020, ITAMAR é usuário de substâncias psicoativas ilícitas (drogas) há aproximadamente 30 (trinta) anos, colocando em risco sua saúde e sanidade mental, além de expor terceiros a risco, especialmente seus familiares.
Frisa-se que, consoantes relatos exarados pelo genitor do Requerido, Sr. Emílio Alves dos Santos, o uso excessivo e deliberado de drogas pelo filho ao longo dos anos não só vem lhe causando danos psicológicos, eis que dentre outras condutas ITAMAR possui intenções suicidas, costuma se despir e andar nu para quem quiser vê-lo, falando sozinho dentre as residências existentes na propriedade em que reside a família, mas também vem causando transtornos e gerando insegurança em todo seu núcleo familiar, tendo em vista que ele frequentemente profere ameaças verbais e físicas contra os genitores, bate nas paredes da casa com um machado e destrói objetos domésticos, tais como liquidificador, televisor e outros.
O paciente não possui mais controle sobre o seu vício e sua vida civil, não conseguindo mais trabalhar, sendo que seu genitor se vê obrigado a laborar para sustentar o vício do filho, frente ao medo e a insegurança de vê-lo perder o controle pela falta da substância ilícita.
Extrai-se do Parecer Social realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Id: 50629045/2 P.A - MP) que, em visita domiciliar realizada à residência do paciente ITAMAR, constatou-se que o núcleo familiar que vive é vulnerável, tratando-se seus genitores de pessoas idosas e acometidas por problemas de saúde, inclusive crônicos, além de serem hipossuficientes, idosos estes que rotineiramente vem sofrendo dificuldades e limitações de vida pela dependência química do filho.
Sobressai do Parecer Psicológico confeccionado pela Equipe Multidisciplinar deste Município (Id: 50952569/2, que ITAMAR necessita de ajuda profissional de saúde para superação do seu vício, entretanto, se nega a aceitar e buscar tratamento, negando sua responsabilidade e imputando à sua genitora a iniciativa de seu tratamento, além de afirmar que nunca teve iniciativa própria de buscar tratamento para sua drogadição. Relatou-se que embora orientado sobre as consequências e maneiras de enfrentamento de seu vício com a disponibilização de todo amparo médico e psicológico necessário para seu tratamento e recuperação, o paciente se recusa a comparecer nos atendimentos, bem como se recusa a buscar ajuda profissional.
Cumpre ressaltar que após várias tentativas frustradas, a família do paciente conseguiu com que ele fosse submetido à consulta com o médico psiquiatra Dr. André Felipe Medeiros (CRM – 10.547) na data de 10.09.2020, o qual confirmou a necessidade da internação hospitalar para o tratamento do vício do paciente. Com efeito, foi atestado pelo profissional médico que o paciente apresenta tanto transtornos mentais e comportamentais, devido ao uso de álcool – síndrome de dependência F10.2, como também transtornos mentais e comportamentais em razão do uso de canabinoides – síndrome de dependência química F12.2. Alertando o médico psiquiatra que ITAMAR apresenta alto grau de dependência química.
O Agravante defende que os documentos atestam a necessidade de internação involuntária, e que não deve ser mantido o entendimento do Douto Magistrado, que fundamentou o indeferimento na impossibilidade de acolher a medida em razão da pandemia causada pela Covid-19.
Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja concedido o efeito ativo e determinada a internação compulsória do substituído, Itamar Alves dos Santos.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Como visto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Vara Especializada da Saúde), que, nos autos da Ação Civil Pública de Internação Compulsória n. 1018417-97.2020.811.0002, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a internação compulsória do paciente Itamar Alves dos Santos, para o tratamento de dependência química.
O Douto Magistrado, ao receber a inicial, indeferiu o pedido de urgência, ao argumento de que a medida pretendida afeta a liberdade do paciente e deve ser indicada apenas em casos excepcionais, bem como há orientação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde, em razão do momento de crise deflagrada pela pandemia da Covid-19.
Inconformado, o Recorrente manejou o presente Recurso, sobre o fundamento de que está devidamente comprovada, por meio de relatório médico, a necessidade de internação involuntária do substituído, que objetiva a manutenção da saúde do paciente e de seus familiares.
Esse o contexto fático-processual.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que esta somente será deferida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Entendo, a princípio, que assiste razão ao Agravante.
Com efeito, a Constituição da República é expressa ao assegurar o direito à vida e o direito à saúde como garantias fundamentais, sendo direitos de todos e dever do Estado.
Sabe-se que o tratamento em regime de internação, por ser ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, possui evidente caráter excepcional, que o legislador elencou como última opção terapêutica.
A Lei n. 11.343/2006, em seu artigo 23-A (incluído pela Lei n. 13.840, de 2019), determina que o tratamento do usuário, ou dependente de drogas, deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo, excepcionalmente, formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social.
E, ainda, o §2o, do referido diploma legal, estabelece que a internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado, onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação, e, sendo a internação compulsória, necessária, ainda, a formalização da decisão, pelo médico responsável (art. 23-A, §5o, inciso I – incluído pela Lei 13.840/2019).
Logo, somente em hipóteses excepcionais, será admitida a internação dos dependentes químicos, e desde que haja prova da efetiva necessidade da medida, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
No caso dos autos, da documentação anexa, verifica-se que há relatório médico, subscrito pelo médico psiquiatra André Felipe Medeiros (CRM – 10.547), na data de 10.09.2020, que atesta a necessidade da internação hospitalar para o tratamento do vício do paciente, na medida em que este apresenta transtornos mentais e comportamentais, devido ao uso de álcool – síndrome de dependência F10.2 –, e do uso de canabinoides – síndrome de dependência química F12.2.
Nesse contexto, entendo, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, pelo acolhimento do pedido do Recorrente, uma vez que há a demonstração da necessidade de internação do substituído, conforme indicado no sobredito relatório médico, que atesta a condição sanitária do paciente e prescreve o tratamento de internação.
Ainda que o laudo tenha sido produzido unilateralmente, parece-me que a negativa do pedido poderá agravar o quadro clínico do Recorrente, além de acarretar problemas para os seus genitores, que já são idosos.
A propósito, veja-se a orientação deste Sodalício acerca da questão em mesa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DROGADITO – COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – EXPOSIÇÃO DE IDOSOS A VIOLÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Restando comprovado, documentalmente, a necessidade de submissão de dependente químico a tratamento de desintoxicação, impõem-se a intervenção judicial para promover a internação compulsória, de forma que lhe seja assegurado o acesso irrestrito ao atendimento médico prescrito, preservando, ainda, a integridade física e moral dos idosos com os quais convive em seu núcleo familiar. 2. Agravo provido. (N.U 0113441-25.2013.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público d Coletivo, Julgado em 22/04/2014, Publicado no DJE 09/05/2014).
Entrementes, a medida compulsória deve estar alicerçada em laudo médico, cujo profissional deverá responsabilizar-se pelo diagnóstico e pela indicação da internação, em observância à norma prevista no §2o, do artigo 23-A, da Lei 11.343/2006, além de verificar os riscos à saúde do paciente, em razão da pandemia pela Covid-19.
Forte nessas razões, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pretendida pelo Recorrente, para determinar a internação do paciente Itamar Alves dos Santos em clínica especializada no tratamento de dependência química, condicionada ao exame prévio, que deve ser juntado aos autos da ação originária, no prazo de 10 (dez) dias, para atestar a necessidade efetiva da internação, bem como avaliar o risco de contágio da Covid-19.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo, e, após, concluso para julgamento, pelo fato de a Procuradoria-Geral de Justiça já ter apresentado o seu parecer acerca do mérito (id. 69126981).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.